Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO NATURAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 882 DO CC. COBRANÇA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese, a sentença foi contrária ao pedido deduzido pelo autor, o que ressalta o interesse da parte em aviar a presente irresignação recursal, o fazendo com impugnação específica aos fundamentos do decisum. Preliminar de falta de interesse recursal rejeitada.
2. Se a pretensão do réu de receber o crédito está fulminada pela prescrição, não é lícita a cobrança, tanto judicial, quanto extrajudicial, do débito, haja vista subsistir somente obrigação natural, nos termos do art. 882 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e provido.